Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-91.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002074-91.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELISAMA DUARTE SANTOS - CPF: 028.183.571-36 (AGRAVANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1021 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é recurso contra decisão monocrática de relator, nos termos do art. 1.021, do CPC.

Considerando que o agravante se insurge contra decisão colegiada, inadmissível, portanto, o recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELISAMA DUARTE SANTOS contra decisão
colegiada
proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que deu provimento ao recurso, reformando a sentença proferida

nos autos do Mandado de Segurança no 1002074-91.2018.8.11.0003,
que havia nomeado a agravante
no cargo de psicóloga da rede básica de saúde do município de Rondonópolis/MT e denegando a ordem mandamental.

A Agravante alega que realizou o Concurso público de provas e títulos para provimento de cargo de Psicóloga da Prefeitura, conforme Edital n. 001/2016 – PMR, de 16 de fevereiro de 2016 e Edital n.06/2016 - PMR, de 20 de Abril de 2016.

Assevera que foi classificada na 11a (décima primeira) colocação e
o concurso contemplava para o cargo de Psicóloga, com o número de 08 (oito) vagas na ampla concorrência.

Explica que foram convocados os 08 (oito) primeiros candidatos, porém, diante da desistência manifestada por Mayra Curvo Figueiredo e Karla Soares Pinheiro Solino, respectivamente, segunda e terceira colocadas no certame, o município procedeu a convocação do nono e décimo colocados.

Destaca que passou a ser a próxima da lista de convocação; porém, na vigência do certame, a autoridade coatora, agindo em detrimento àqueles constantes da lista de classificação do certame, promoveu a contratação de 04 (quatro) psicólogos, todos com vínculos comissionados, de forma irregular.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão
colegiada
recorrida, para manter a sua nomeação no cargo de psicóloga.

Sem contrarrazões (ID 17078474).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno foi interposto contra a decisão colegiada, cuja ementa transcrevo a seguir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSÍFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA E VACÂNCIA DE CARGOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie.

Ante a inexistência de prova inconteste de fraude perpetrada pelo ente público nas nomeações ocorridas em cargos em comissão, ocorridas durante o prazo de validade do concurso, não há que falar em preterição.

É cediço que o Agravo Interno é cabível contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021

do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

E conforme já referido acima, a decisão atacada foi proferida pelo Colegiado, ou seja,
n
ão fora proferida monocraticamente pelo Relator.

Desse modo, o presente agravo interno não comporta conhecimento, porquanto fora interposto ao arrepio da norma inserta no art. 1021 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é cabível contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator 2. Mostra-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo Interno contra a decisão exarada pelo Colegiado, que desacolhe Embargos de Declaração contra outra decisão colegiada. 3. Incidente a multa de 5% do valor atualizado da causa, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente improcedente, conforme disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA
. (TJRS, Agravo Interno, No 70084308097, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 31-08-2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISAO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO PATENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno é recurso contra decisão monocrática de relator, nos termos do art. 1.021, do CPC de 2015.

2. Assim, revela-se inadmissível por evidente inadequação o agravo interno interposto contra acórdão.

3. Agravo interno em agravo de instrumento não conhecido.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0570.18.001660-4/002, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 05/03/2020)

Diante do exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020